Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726748-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR contra decisão de ID 49062627, que indeferiu a inicial da Reclamação, por ser considerada inadmissível, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, e art. 198, inc. I, do RITJDFT. Em suas razões (ID 49251322), a parte embargante afirma que a decisão é equivocada e contraditória, pois o que visava com a reclamação era tão somente assegurar o julgamento conjunto das ações cobertas pela autoridade do acórdão prolatado nos autos do Conflito de Competência n. 0717270-58.2022; que a reclamação não foi ajuizada com vistas ao exame do teor da decisão hostilizada, como sucedâneo recursal, havendo contradição a ser eliminada, por não encontrar amparo nas hipóteses de inadmissibilidade da reclamação, previstas no CPC; e que a sua inadmissibilidade está condicionada ao trânsito em julgado, e não à possibilidade do reclamante poder exercer ato pela via do instrumento que entende mais adequado ao seu interesse. Requer a análise dos vícios apontados no presente recurso, para fins de prequestionamento, ou que seja recebido como agravo interno. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A parte embargante alega que a decisão é equivocada e contraditória, tendo em vista que a reclamação teria sido ajuizada com finalidade tão somente de assegurar a autoridade da decisão emanada do acórdão prolatado nos autos do Conflito de Competência n. 0717270-58, nem pretendeu discutir o teor da decisão hostilizada, como sucedâneo recursal, havendo contradição a ser eliminada, por não encontrar amparo nas hipóteses de inadmissibilidade da reclamação, previstas no CPC; e, ainda, que a inadmissibilidade está condicionada ao trânsito em julgado da decisão reclamada, e não à possibilidade de o reclamante poder exercer ato pela via do instrumento que entende mais adequado ao seu interesse. Inicialmente, importante esclarecer que, nos termos da jurisprudência do superior Tribunal de justiça, “a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.” (EDcl no REsp 1745371/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). No caso, constata-se que a decisão embargada não padece de qualquer equívoco e contradição, na medida em que a cognição no conflito de competência ficou restrita à definição do juízo competente, com fundamento na conexão (justamente uma causa de modificação da competência relativa), e devidamente acatada pelo Juízo reclamado - 16a Vara Cível de Brasília. Assim, consoante ressalvado na decisão embargada, não haveria que se falar em desrespeito à autoridade do que restou decidido no julgamento do CC n. 0717270-58.2022.8.07.0000, para fins de legitimar o cabimento da reclamação com base no art. 988, inc. II, CPC. O ponto da decisão em que aborda a utilização da reclamação como sucedâneo recursal sitiou-se mais no aspecto dogmático do instituto, e apenas dela constou, em razão de o reclamante, ora embargante, deixar evidenciado que não se conformava com a prolação de sentença (“decisão hostilizada”), em um dos processos, porquanto independentemente do pronunciamento judicial (se com, ou sem resolução do mérito), haveria de ocorrer o julgamento conjunto das ações conexas. De fato, sob tal perspectiva, consignou-se que o procedimento adotado pelo Juízo reclamado indicava mais a necessidade de utilização do instrumento processual adequado, e não a Reclamação, que não se mostrava adequada à discussão a respeito de ocorrência de supostos erros in procedendo ou in judiciando, ou ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada (sentença sem resolução do mérito), justamente por não ter feição recursal, nem seria meio hábil para alterar pronunciamento judicial contrário aos interesses da parte. Certo é que o fundamento relevante para se concluir pela inadmissibilidade da reclamação ficou diretamente associado à verificação de ausência de descumprimento da autoridade do acórdão proferido no conflito de competência citado, de modo que a medida em tela não comportava cabimento ou não se adequava à hipótese do art. 988, inc. II, CPC e, por conseguinte, autorizava o seu indeferimento de plano, nos termos do 198, inc. I, do RITJDFT. A propósito, já se decidiu que quando “não se trata de ‘garantir a autoridade das decisões do tribunal’, nos moldes do artigo 988, inciso II, do CPC, bem como pela não observância das regras procedimentais, artigos 989, I e II c/c 992, do CPC, nos moldes dos artigos 198, I, do RITJDF e 485, I, do CPC, não se pode conhecer da reclamação.” (Acórdão 1058975, 20160110529996APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL) Nesse contexto, não tem pertinência a discussão acerca da inadmissibilidade da reclamação condicionar-se à hipótese de trânsito em julgado da decisão reclamada, circunstância que torna sem densidade jurídica a tese de que a decisão embargada haveria inovado os casos de inadmissibilidade previstos na norma processual em prejuízo do reclamante. Por fim, cabe enfatizar que eventual discordância quanto à conclusão lançada na decisão não representa a existência de equívoco ou contradição interna, tampouco admite o cabimento dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Advirto o embargante sobre a interposição de novo recurso manifestamente protelatório, com evidente abuso do direito de recorrer, o que poderá ensejar a aplicação de multa. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora